Tribunal: TJSP
Processo: 1005686-71.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tomando-se como real a ingestão do biscoito contaminado, mantém-se a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização moral em favor do consumidor, típico acidente de consumo. Antes, repele-se reclamo de cerceamento de defesa. Apelo improvido.